Tribunal: TJSP
Processo: 2227149-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227149-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECON
VENDAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada EDULA CARMONGIO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227149-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28060
AGRV.No: 2227149-89.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL -SÃO PAULO (17a VARA CÍVEL)
AGTE. : ECON VENDAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGDA. : EDULA CARMONGIO SOARES
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - ART.
252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO
IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ECON VENDAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos autos da “AÇÃO
MONITÓRIA” que move em face de EDULA CARMONGIO SOARES contra a
decisão copiada às fls. 87/88, de lavra da ilustre magistrada LUCIANA BIAGIO
LAQUIMIA que indeferiu a expedição de ofício à empresa NADIA DE OLIVEIRA
TAMBASCO para informar se a Agravada ainda é colaboradora desta empresa,
bem como para proceder com a penhora de 30% dos vencimentos do Agravado,
ante a impenhorabilidade do salário.
Irresignada, a Agravante recorre, aduzindo em síntese que:
a) “na origem, trata-se de ação monitória, na qual a Agravante busca a
constituição de título executivo judicial, para satisfação de seu direito de crédito
no montante de R$ 4.582,36 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta
e seis centavos), oriundo da relação jurídica havida entre as partes”; b) “intimada,
a Agravante não realizou o pagamento voluntário do débito, tampouco
apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, razão pela qual a
Agravante requereu a realização de pesquisa de bens e ativos financeiros através
dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, que restou frustrada”; c) “por
conta disto, a Agravante pugnou pela penhora de 30% dos valores que a
Agravada recebe de salário, por ser colaboradora na empresa denominada Nadia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227149-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de Oliveira Tambasco, entretanto foi indeferido pelo D. Juízo a quo, por entender
que se trata de verba impenhorável” (fls. 01/10).
O recurso foi preparado à fl. 11.
À fl. 96 foi determinado o processamento do presente
recurso. Na ocasião foi dispensada a intimação da Agravada para apresentar
resposta uma vez que a mesma não foi citada.
É o relatório.
A decisão não merece reforma.
Isto porque o Juiz a quo decidiu a questão com precisão
cirúrgica, devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227149-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
A decisão encontra-se de acordo com o disposto no artigo
833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, pois a penhora dos
vencimentos, salvo enumeradas exceções, fere o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO.
PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no artigo 649, IV, do
CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas
pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, o que
não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp
407.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 3/2/2015; REsp 1.211.366/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2011; AgRg no
REsp 1.127.084/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227149-89.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Primeira Turma, DJe 16/12/2010. 2. Agravo regimental não
provido. (STJ; AgRg no AREsp 585.251/RO, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/02/2015, DJe 04/03/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 83/STJ. 1. O acórdão recorrido assegurou o
direito previsto no inciso IV do art. 649 do Código de Processo
Civil, que garante a impenhorabilidade dos "vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal." 2. Estando
o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula no 83 desta Corte,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo regimental
não provido. (STJ; AgRg no REsp 1400631/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/11/2013, DJe 29/11/2013) (Grifei)
Assim, por ser absolutamente impenhorável a verba de
natureza salarial da Agravada, de rigor a manutenção da decisão.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
1. Fls.68/70: Trata-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade
jurídica
Com relação ao aludido pedido, deve observar as regras dos artigos 133 a 137
do Código de Processo Civil vigente.
Sendo assim, deverá ser instaurado, pela requerente/exequente, incidente da
Desconsideração da Personalidade Jurídica (Classe Processual 12119) por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227149-89.2019.8.26.0000 -Voto no
6
meio de peticionamento eletrônico intermediário, vinculada com os assuntos
processuais 4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica ou 50198
Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica conforme Comunicado CG
No 988/2017 disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 18/04/2017
ficando revogado, portanto, comunicado CG no 564/2016.
Outrossim, em se tratando de pedido de desconsideração inversa de
personalidade jurídica, desde já anoto que o pedido somente será recebido
mediante a apresentação de indícios robustos de desvio de finalidade e/ou
confusão patrimonial referentes à relação entre a executada e a empresa em
tela, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não restou demonstrado na
petição em comento, ressaltando-se que a mera não localização de
bens/valores em nome da devedora não caracteriza os requisitos acima.
2. Fls. 71/75: Considerando que o salário é impenhorável, nos termos do
art. 833, IV do CPC, indefiro a expedição de ofício à empresa Nadia de
Oliveira Tambasco para os fins pretendidos pela exequente, mormente
por não se vislumbrar esgotadas as possibilidades de satisfação do
crédito que aqui se persegue por meios diversos e menos onerosos ao
devedor.
Intimem-se. (...)". (Grifei)
Assim, é de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator